Tribunal: STF
Processo: RHC 244681
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Data-base para fins de concessão de benefícios. Data da última prisão. Reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade. Decisão fundamentada de acordo com a jurisprudência da Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. Os fundamentos da decisão atacada se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Inviabilidade de recurso que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.